Tribunal: TJES
Processo: 5000390-73.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-73.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VICTOR HUGO COMETTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL FIXADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000390-73.2023.8.08.0067

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: VICTOR HUGO COMETTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9169370).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que os descontos realizados se referem as parcelas vencidas de empréstimos pessoais contratados;
b)
que não houve cobrança indevida;
c)
que não há que se falar em declaração de inexistência de débito;
d)
que não são devidos os danos morais;
e)
que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de negócio jurídico apto a ensejar descontos de valores em conta bancária do recorrido, bem como a inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito e se tal situação enseja indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo parcialmente com relação à declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais sofridos pela parte.

Vejamos:

[...]

Conforme descrito na peça inaugural, e demonstrado nos documentos de IDs 30693048 e 27117606, a parte autora teve seus dados inseridos nos cadastros de proteção ao crédito.

Além disso, verifico que a parte requerida não logrou demonstrar a origem lícita das cobranças, ou seja, não demonstrou a existência de vínculo jurídico capaz de justificar a cobrança realizada.

Como dito, a parte requerida não demonstrou a origem e a legalidade da inserção dos dados da parte autora no cadastro de proteção ao crédito.
Em suma, o negócio jurídico não existiu e a dívida também não. Por esse motivo, a cobrança foi originada pela culpa exclusiva da ré, que inadvertidamente impôs ônus ao autor. É nesse fato, que reside o ato ilícito e danoso do réu.

[...]

Diante do exposto, o
s pedidos de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos morais merecem a sorte da procedência.

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso em concreto não ocorreu.

Explico.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar a efetiva comprovação dos supostos empréstimos que deram origem aos descontos na conta corrente do recorrido.

Deste modo, é devida a procedência do pedido inicial de declaração de inexistência do débito e indenização dos danos morais, como determinado pelo Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido teve descontos de valores em sua conta corrente, decorrentes de empréstimos que não tinha contratado, bem como a inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pela parte recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)